Tribunal: STF
Processo: HC 236806
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de J A em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2348950-30.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 157, ‘caput’, e 217-A, § 1º, ambos do Código Penal, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de o tribunal ter ‘lançando mão de fundamentação inidônea e patentemente genérica’, além de ter deixado de ‘sanar ilegalidades flagrantes que foram levadas a seu conhecimento, convalidando decisões absurdamente ilegais proferidas’ pelo juízo de primeiro grau.



    Afirma que foi mantida ‘desproporcional prisão preventiva do Paciente com base em argumentos genéricos sobre gravidade do crime e em ilações que antecipam sua compreensão sobre o mérito da ação penal, além de desconsiderar argumentos relevantes trazidos pela defesa’ (fl. 5).



    Alega que a segregação processual do paciente é desproporcional, porque apresenta predicados pessoais favoráveis e por revelarem-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



    Por fim, assevera que ‘não há materialidade delitiva de violência sexual e muito menos de roubo, de modo que não se verifica qualquer justa causa para prosseguimento do processo’ (fl. 16).



    Requer, assim, liminarmente, ‘a suspensão da ação penal e a concessão de liberdade provisória ao Paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares de recolhimento de passaporte e de proibição de contato com a ‘vítima’, até o julgamento de mérito deste writ’ (fl. 20).



    No mérito, requer o ‘trancamento da ação penal, ante a falta de justa causa para seu prosseguimento e a inépcia da denúncia’ (fl. 21).



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi devidamente fundamentada, nos seguintes termos (fl. 23):



    As condutas, no mais, se revestem de acentuado grau de gravidade e censurabilidade, a uma porque se perpetradas contra pessoa em situação de vulnerabilidade (prática de ato libidinoso com a vítima desacordada) e a duas porque envolveram violência e grave ameaça (agressão e subtração do celular).



    Nessa quadratura, portanto, restando claro o ‘periculum libertatis’, especialmente diante da evidente personalidade violenta e desajustada do paciente, está mais do que justificada a medida segregativa para acautelar a ordem pública, com escopo de prevenir novas intercorrências ilícitas.



    Outrossim, as questões ora aventadas guardam profunda relação com o mérito da causa e, por demandarem imersão no conjunto fático-probatório dos autos, não comportam apreciação pela via eleita, ainda mais em sede de cognição sumária.



    Nada obstante, uma análise mais acurada das particularidades do caso, bem como das condições pessoais do paciente, poderá ser realizada, em momento oportuno, pelo eminente Desembargador que vier a ser sorteado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 5).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem para:



    “[...] determinar o trancamento da ação penal, ante a falta de justa causa para seu prosseguimento e a inépcia da denúncia, confirmando a liminar, por ser medida da mais lídima, genuína, garantista, fraternal, respeitadora e constitucional JUSTIÇA.



    Subsidiariamente, se requer a concessão da ordem de ofício, ante as flagrantes ilegalidades explicitadas, para que seja determinada a soltura do Paciente e o imediato trancamento da ação penal. Em hipótese diversa, se requer ao menos a concessão parcial da ordem de ofício, para se determinar a soltura do Paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator